Tribunal: TJBA
Processo: 8051268-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051268-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAIANA BELLAS CINTRA MORAIS Advogado(s): BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). DOENÇA OCUPACIONAL (LER/DORT). NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SEQUELA PERMANENTE. REQUISITO ESSENCIAL NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVA PELA CAPACIDADE PLENA DA SEGURADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA SOBRE O CONJUNTO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS PARA INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. TEMA REPETITIVO 416/STJ. INAPLICABILIDADE QUANDO INEXISTENTE QUALQUER GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela segurada em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente. A Apelante, bancária, alega ser portadora de Lesão por Esforço Repetitivo (LER/DORT) adquirida em razão de suas atividades laborais. A decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido o nexo causal entre a patologia e o trabalho, indeferiu o benefício com base na conclusão da perícia médica judicial, que atestou a inexistência de sequela permanente ou de redução da capacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se a segurada faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, quando a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, é conclusiva quanto à inexistência de sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho habitual, ainda que o conjunto probatório documental (laudos de médicos assistentes, histórico de afastamentos previdenciários e enquadramento como Pessoa com Deficiência - PCD) e o nexo causal sejam incontroversos. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente exige lesões permanentes de acidente de trabalho que reduzam a capacidade habitual. A perícia judicial, neste caso, negou qualquer redução funcional. Embora o juiz não esteja restrito ao laudo (art. 371, CPC), a desconsideração exige provas robustas, as quais a Apelante não apresentou. O Tema 416 do STJ não se aplica, pois não há redução da capacidade, e o enquadramento como PCD é distinto dos requisitos do auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, o recurso de apelação é conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. TESES DE JULGAMENTO: "1. Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é imprescindível a comprovação de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que acarrete, efetivamente, a redução da capacidade para a atividade laboral habitual." "2. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, que atesta de forma conclusiva a inexistência de redução da capacidade laborativa, prevalece sobre os demais documentos dos autos, como laudos de médicos assistentes e histórico de afastamentos, quando estes não são robustos o suficiente para infirmar a conclusão técnica." "3. A aplicabilidade da tese firmada no Tema 416 do STJ pressupõe a existência de, ao menos, um grau mínimo de redução da capacidade, o que, uma vez afastado pela perícia, obsta a concessão do benefício." DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 371 e 487, I. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE: STJ, Tema Repetitivo 416; STJ, Súmula 110. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8051268-36.2023.8.05.0001, em que figura como apelante LAIANA BELLAS CINTRA MORAIS, e, como apelada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA